Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735345-73.2017.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO LIMA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que a parte autora interpôs recurso extraordinário (ID 21584794) contra o acórdão de ID 20790541, tendo esta Presidência proferido decisão de negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 22240026), haja vista a adequação da decisão colegiada ao Tema n. 864/STF. Efetuada a intimação da decisão que indeferiu o processamento do apelo extremo, teve início uma sucessão de equívocos pelo autor, visto que manejou novo recurso extraordinário no ID 23182899, o qual deixou de ser conhecido, pois manifestamente incabível (ID 23576927). Ato contínuo, o autor interpôs agravo interno no ID 24303449, que não foi conhecido por ser intempestivo, conforme decisão de ID 24688677. Intimado de tal decisum, ele volta a interpor agravo interno no ID 27013203, por meio do qual estranhamente se insurge contra decisão de negativa de seguimento do primeiro recurso extraordinário, prolatada no ID 22240026. Aduz, em síntese, que “a tese adotada pelo STF, via Tema 864, em nada se confunde com o caso em tela”. Saliente-se que a decisão agravada foi publicada no Diário Eletrônico de 16/12/2020 e que o autor, ora agravante, registrou ciência em 18/12/2020, sendo manifesta a intempestividade do presente agravo. Portanto, considerando a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco de tempestividade, o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno de ID 27013203. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF